Tribunal: TJBA
Processo: 8046642-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046642-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: FULL SERVICE ECOM COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA E ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):
JÚLIO CÉSAR GOULART LANES

Advogado(s):
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REEXAME NECESSÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ICMS DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ART. 155, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTRODUZIDO PELA EC 87/2015.
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS EFETUADAS PARA NÃO CONTRIBUINTES.
CONVÊNIO ICMS N. 93/2015 E LEI ESTADUAL N. 13.373, DE 21/09/2015. COBRANÇA SEM EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA DISCIPLINAR ESTE MECANISMO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1093, DO STF. JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 1.287.019/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
A
PENAS A PARTIR DE 2022.
MODULAÇÃO QUE NÃO ATINGE
AS DEMANDAS EM CURSO,
CONSIDERADAS AS

AJUIZADAS ATÉ 03/03/2021
(DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO). WRIT IMPETRADO EM DATA POSTERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL AO CASO CONCRETO.

DISCUSSÃO ACERCA DA ANTERIORIDADE. NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALÍNEA “C”, INCISO III, DO ART. 150, DA CF. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL. VALIDADE DE LEI ESTADUAL 14.415/2021 ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DO TRIBUTO JÁ AMPARADA PELA EC 87/2015. OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046642-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

aos apelos e
,

EM REEXAME NECESSÁRIO
,
MANTER A SENTENÇA,

pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.